Tribunal: TJBA
Processo: 8041517-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041517-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARIA BARROS DE ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE ZARO QUEIROZ, DEREK PAES DE CARVALHO

APELADO: ONELIA NUNES BARROS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BENJAMIN VIANA DE MENESES, PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS C/C INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cláudia Maria Barros de Almeida Ribeiro contra sentença proferida nos autos da ação de sonegados cumulada com pedido de remoção de inventariante, ajuizada perante a 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto à remoção da inventariante, por perda superveniente do objeto, e quanto ao reconhecimento de sonegação de bens, por ausência de condição da ação. A autora recorre buscando o reconhecimento de sonegação de imóvel pertencente ao espólio, com a consequente partilha e responsabilização da inventariante, sustentando que o imóvel foi omitido de forma dolosa no inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a ausência de declaração formal de encerramento do inventário e de inexistência de outros bens impede o processamento da ação de sonegados

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da sonegação de bens, nos termos do art. 1.996 do Código Civil, exige o encerramento da descrição patrimonial no inventário, com a declaração formal de inexistência de outros bens a inventariar, seja pelo inventariante, seja pelo herdeiro.

A ausência de tal declaração formal, bem como a inexistência de encerramento definitivo do inventário, impede a caracterização da sonegação, porquanto ainda subsiste a possibilidade de sobrepartilha, afastando o interesse processual necessário à propositura da ação.

A alegação de má-fé da inventariante não supre o requisito legal objetivo previsto no art. 1.996 do Código Civil, sendo insuficiente para afastar a necessidade da declaração expressa de encerramento do acervo hereditário.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais firmam entendimento de que a ação de sonegados somente pode ser proposta após a declaração formal de que não há outros bens a inventariar, configurando-se, na ausência desse requisito, a falta de condição da ação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação nº 8041517-88.2024.8.05.0001 em que figuram como Apelante - CLAUDIA MARIA BARROS DE ALMEIDA RIBEIRO e como Apelada - ONELIA NUNES BARROS DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2